Tribunal: STF
Processo: ARE 1597431
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 24.7.2025, negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0006532-08.2025.8.26.0521 interposto pelo agravante.

O Tribunal estadual manteve decisão do juízo de Execução Criminal da Décima Região Administrativa Judiciária da comarca de Sorocaba/SP, que, em 2.6.2025, no Processo n. 0004784-38.2025.8.26.0521, indeferiu pedidos do agravante de detração da pena e de livramento condicional.

Esta a ementa do acórdão recorrido:
“Agravo em Execução - Detração - Pleito defensivo buscando a aplicação do instituto da detração, subtraindo-se, da pena em cumprimento, o período no qual esteve em liberdade provisória. Requerimento de concessão de livramento condicional. 
No caso dos autos, quando concedida liberdade provisória ao acusado, lhe foram impostas as medidas cautelares de obrigação de comparecimento a todos os atos do processo e proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial - Não cabimento da aplicação do Tema nº 1.155, do C. STJ, eis que não comprometido o status libertatis do acusado Inviável a detração pretendida. 
Livramento condicional - sentenciado que não preenche o requisito objetivo para tanto. 
Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 52).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 6.8.2025 (e-doc. 74).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. II, XLVI e LIV do art. 5º e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Asseverou que o Superior Tribunal de Justiça, “ao julgar o Tema 1.155 dos Recursos Repetitivos, ampliou a compreensão do alcance da detração, reconhecendo que períodos de restrição significativa da liberdade, como o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, podem ser computados para fins de detração, ainda que não se trate de prisão propriamente dita” (fl. 13, e-doc. 66). 

Argumentou que “esteve submetido, por mais de quatro anos, à medidas cautelares que restringiram sua liberdade de locomoção, impedindo-o de ausentar-se da comarca e obrigando-o a comparecer a todos os atos processuais. Tais restrições, embora não equivalentes à prisão, configuram limitação relevante ao status libertatis, devendo ser consideradas para fins de detração, em consonância com o princípio da proporcionalidade” (fl. 15, e-doc. 66).

Afirmou que, “ainda que o Recorrente não estivesse submetido a recolhimento noturno, as medidas que lhe foram impostas geraram restrição concreta e contínua ao seu direito de liberdade, devendo-se aplicar, por analogia in bonam partem, o mesmo raciocínio” (fl. 15, e-doc. 66).

Sustentou que o acórdão recorrido do Tribunal estadual, “ao afastar a possibilidade de detração nessas hipóteses, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III), da individualização da pena (CF/88, art. 5º, XLVI) e da legalidade (CF/88, art. 5º, II), pois desconsidera a natureza punitiva e restritiva das medidas cautelares impostas” (fl. 15, e-doc. 66).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “para que seja reconhecido o direito do Recorrente à detração do período em que esteve submetido a medidas cautelares restritivas de liberdade (proibição de ausentar-se da comarca e obrigação de comparecimento a atos processuais), [no período de 20/03/2021 a 21/04/2025,] com a consequente readequação do cálculo da pena e análise do direito ao livramento condicional” (fl. 22, e-doc. 66).

3. Em 19.9.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 88).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que, “ao contrário do disposto na decisão agravada, ao interpor o recurso extraordinário foram observados todos os preceitos legais, ante a afronta direta aos dispositivos constitucionais indicados, demonstrados analiticamente pelo estudo da norma, o que constitui o fundamento da interposição do recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 91).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 12-13, e-doc. 91).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
 
6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou reconhecimento de afronta, pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, do inc. III do art. 1º, dos incs. II e XLVI do art. 5º da Constituição da República e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pediu-se a reforma do acórdão recorrido para reconhecer ao agravante a detração da pena no período em que esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão (proibição de ausentar-se da comarca e obrigação de comparecimento a atos processuais), com a consequente readequação do cálculo da pena e análise do direito ao livramento condicional.

7. Em 2.6.2025, o juízo de Execução Criminal da Décima Região Administrativa Judiciária da comarca de Sorocaba/SP, no Processo n. 0004784-38.2025.8.26.0521, indeferiu pedidos do agravante de detração da pena e de livramento condicional, nestes termos:
“Trata-se de pedido de Livramento Condicional formulado em favor de ENDERSON HIDEKI KINJO.
O parecer do Ministério Público foi pelo indeferimento. (...)
O pedido é improcedente.
Primeiramente, indefiro o pedido de retificação do cálculo de penas, tendo em vista que o período em que recorreu em liberdade não deve ser considerado como pena cumprida. 
No mais, conforme o cálculo de penas acostado aos autos, ainda não foi cumprida a fração necessária à concessão da pretendida antecipação de liberdade. Ausente, portanto, o requisito objetivo.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 83, inciso I, do Código Penal, INDEFIRO o pedido de Livramento Condicional ajuizado em favor de ENDERSON HIDEKI KINJO” (e-doc. 7).

8. Em 24.7.2025, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0006532-08.2025.8.26.0521, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso do agravante e manteve decisão do juízo da execução penal pela impossibilidade de reconhecimento da detração penal, com estas razões:
“Inconformado com a r. decisão de fls. 16, que indeferiu o pleito de detração do período em que esteve em liberdade provisória, e, consequentemente, indeferiu o pleito de livramento condicional, o sentenciado Enderson Hideki Kinjo interpôs o presente Agravo em Execução. (...)
Consta dos autos originários que o sentenciado, ora Agravante, foi condenado à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão, como incurso no Art. 17 ‘caput’ § 1º c/c Art. 19 ‘caput’ da Lei nº 10.826/03.
O Agravante foi preso em flagrante delito aos 14/10/2020, e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Durante a Ação Penal, foi impetrado o Habeas Corpus nº 2304298-30.2020.8.26.0000, no bojo do qual foi concedida liberdade provisória ao Paciente, mediante as seguintes medidas cautelares: ‘I proibição de se ausentar da comarca ou de se mudar do endereço informado sem autorização judicial; II comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado’. O alvará de soltura foi cumprido aos 20/03/2021. Após o trânsito em julgado, foi expedido mandado de prisão, cumprido aos 22/04/2025.
Assim, conforme consta do atestado de pena de fls. 202/204 (Autos originários), o sentenciado permaneceu preso durante o período de 14/10/2020 a 19/03/2021. Este gozou de liberdade provisória de 20/03/2021 a 21/04/2025, tornando a ser preso na data de 22/04/2025.
Por outro lado, verifica-se que, quando lhe foi concedida liberdade provisória, foram aplicadas as medidas cautelares de proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo e obrigação de comparecer a todos os atos do processo em que for intimado. (...)
O C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo, amplificou as possibilidades de cabimento da detração, definindo a seguinte tese (Tema nº 1.155):
‘1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 
2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 
3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada’.
Todavia, como se vê, a hipótese dos autos é diversa da abrangida pelo julgamento do C. STJ.
Não foi imposta ao Agravante a obrigatoriedade de recolhimento noturno ou aos finais de semana. Repita-se que foram impostas tão somente as cautelares de proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial e de obrigação de se apresentar a todos os atos do processo a que for intimado. Assim, respeitado o entendimento do Agravante, não houve comprometimento de seu status libertatis, não cabendo, portanto, a detração de tal período no cálculo de penas. (...)
Assim, no caso dos autos, não era mesmo cabível a retificação de cálculo de penas para que fosse considerada a detração do período em que o sentenciado esteve em gozo de liberdade provisória.
Por fim, com relação ao pleito de concessão de livramento condicional, destaca-se que o atestado de pena de fls. 202/204 (Autos principais) demonstra que o sentenciado terá direito ao benefício somente em 15/05/2028. Portanto, não preenchido o requisito objetivo, sendo de rigor a manutenção de seu indeferimento” (fls. 2-8, e-doc. 54).

9. Na espécie vertente, como fundamentado pelo juízo da execução penal ao indeferir o pedido de detração da pena, “o período em que [o agravante] recorreu em liberdade não deve ser considerado como pena cumprida” (e-doc. 7).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou no acórdão recorrido que não foi imposta “a obrigatoriedade de recolhimento noturno ou aos finais de semana, (...) [mas] tão somente as cautelares de proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial e de obrigação de se apresentar a todos os atos do processo a que for intimado. (...) [N]ão houve comprometimento de seu status libertatis, não cabendo, portanto, a detração de tal período no cálculo de penas” (fl. 5, e-doc. 52).

Concluiu-se, assim, que “não era mesmo cabível a retificação de cálculo de penas para que fosse considerada a detração do período em que o sentenciado esteve em gozo de liberdade provisória” (fl. 8, e-doc. 52).

Sobre a pretensão de concessão de livramento condicional no caso em exame, decidiu-se que “o atestado de pena (...) demonstra que o sentenciado terá direito ao benefício somente em 15/05/2028. Portanto, não preenchido o requisito objetivo, sendo de rigor a manutenção de seu indeferimento” (fl. 8, e-doc. 52).

10. Ademais, para rever a conclusão das instâncias ordinárias, sobre a pretensão de reconhecimento da detração penal no caso em análise, a apreciação do pleito recursal exigiria interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 42 do Código Penal e art. 319 do Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.398.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.2.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Detração penal. Cômputo de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão. Recolhimento domiciliar noturno. Artigo 42 do Código Penal. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental não provido. (...) 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.586.216-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.3.2026).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.403.022-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Detração penal. Cautelares diversas da prisão. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, art. 42, e Código de Processo Penal, art. 312). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.398.225-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. (...) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. (...). 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.324.323-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 1º.7.2021).

11. Ressalte-se que a apontada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. (...) ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.531.198-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. (...) ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.259.842-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).

“Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Tema nº 660/STF. Súmulas nº 279 e 636/STF. (...) 4. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.452.026-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.12.2023).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 24, I, §§ 1º E 2º, DA LEI MAIOR. DIREITO PENITENCIÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. CONTROLE DE LEGALIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279, 280 E 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei nº 7.210/1984), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.365.202-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora